Tribunal: CARF
Processo: 11543.003689/2004-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003689/2004-45
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.008 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO PARCIAL. Para conhecimento do Recurso Especial, é
necessário que o recorrente comprove divergência jurisprudencial, mediante a
apresentação de acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria
posta na decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária
de forma diversa.
Hipótese em que o paradigma apresentado se prestaram para comprovar as
diferenças essenciais suscitadas apenas em parte das divergências suscitadas.
PIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. SERVIÇOS
DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA. Os serviços
de corretagem, na aquisição de matéria-prima, não se subsumem no conceito
de insumos de forma autônoma. O seu crédito somente é permitido quando
agregam valores ao custo de aquisição dos insumos. Esse crédito somente pode
ser apropriado na mesma proporção do crédito previsto para os insumos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, somente com relação à matéria da corretagem, vencido o
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire (relator), que conheceu integralmente e as conselheiras
Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não
conheceram do recurso. No mérito, na parte conhecida, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento parcial para reconhecer o crédito na medida do crédito dado ao produto adquirido,
vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Nos termos do Art. 61 do RICARF,
originalmente votaram por negar provimento os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir
Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello e por dar provimento o
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003689/2004-45
Fl. 14154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.003689/2004-45

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em
face do Acórdão n° 3302-005.840, de 26 de março de 2019, fls. a 1, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CORRETOR DE CAFÉ. SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA COMPRA DE
CAFÉ. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CRÉDITOS.
Os gastos com corretagem para compra de café, junto a pessoa jurídica
domiciliada no pais, geram direito a créditos de Cofins, no regime não
cumulativo, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/2003.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
CRÉDITO
PRESUMIDO.
UTILIZAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
Fl. 14155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.003689/2004-45

De acordo com o Art. 7oA da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de
18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no10.925,
de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à
aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para
compensação ou ressarcimento.
INOVAÇÃO NO FUNDAMENTO DA GLOSA DO CRÉDITO PELA DRJ.
IMPOSSIBILIDADE.
A DRJ, ao inovar a fundamentação original da glosa de crédito, age ao arrepio
da Lei, violando o art. 37 da CF/88 e o art. 2° da Lei n° 9.784/99. Logo, tal
decisão é nula, por violação aos princípios da estrita legalidade, tipicidade
tributária, motivação, segurança jurídica, devido processo legal e ampla defesa.

A divergência suscitada no recurso especial da Fazenda Nacional diz respeito à

1.Quanto à nulidade da decisão de julgamento administrativo de primeira
instância por inovação dos critérios jurídicos adotados no lançamento
2.Quanto à possibilidade de deferimento de créditos sobre compras de café in
natura a fornecedores inexistentes de fato
3.Quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre as despesas de corretagem paga na compra de café

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
13960 e seguintes.

O Contribuinte apresentou contrarrazões, manifestando pelo não conhecimento e
caso conhecido o não provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

O Contribuinte opôs embargos de declaração, sendo que estes foram acolhidos,
com efeitos infringentes para corrigir o lapso manifesto.

É o relatório em síntese.

Fl. 14156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.003689/2004-45

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial é tempestivo, conforme consta do Despacho do Presidente da
3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF. Contudo, em face dos argumento apresentados em
contrarrazões pelo Sujeito Passivo, entendo ser necessária a análise dos demais requisitos de
admissibilidade do recurso.

Verifico que o Contribuinte pede, em suas contrarrazões, que o recurso da
Fazenda Nacional não seja conhecido, pois no caso, não logrou êxito na demonstração da
divergência jurisprudencial (situações fáticas diferentes).

Com efeito, entendo que assiste razão ao Contribuinte somente com relação a
primeira matéria , qual seja: Quanto à nulidade da decisão de julgamento administrativo de
primeira instância por inovação dos critérios jurídicos adotados no lançamento. Passo a explicar:

O Acordão Recorrido fez uma analise nos seguintes pontos:

1-Inicialmente as glosas eram referentes às aquisições de “pessoas jurídicas
inativas, omissas ou sem receita declarada”
2- Após procedimento de diligência determinada na DRJ/RJ1, a glosa teve sua
fundamentação alterada para “compras de pseudo-atacadistas em decorrência de fraude”.
3-Na origem, a Recorrente apresentou Pedidos de Ressarcimento/Declarações de
Compensação (Dcomp) de crédito relativo ao PIS/COFINS não cumulativos.
4-Parecer da DRF que analisou os pedidos, glosou o que denominou de
“aquisições de pessoas jurídicas inativas, omissas ou sem receita declarada”, sob fundamento
não jurídico, mas sim apenas econômico
5-Porquanto a Fazenda Nacional foi acionada para ressarcir direito creditório, para
o qual não havia o recolhimento dos tributos devidos na etapa imediatamente anterior
Fl. 14157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.003689/2004-45

6-Concluiu a fiscalização que o pleito deveria ser indeferido, em razão de
“enriquecimento sem causa em detrimento dos cofres públicos, o que representa uma cessão de
interesses públicos em favor de particulares”.
7-Restou cristalino na leitura do Parecer do Despacho Decisório, que, em nenhum
momento, a autoridade imputou à Recorrente o cometimento de fraude
8-A própria DRJ consignou que “a legislação pertinente à matéria não autoriza
efetuar a glosa de crédito simplesmente porque não houve pagamento do tributo no elo anterior
da cadeia”
9-O Parecer falhou também na ausência de comprovação da inidoneidade das
empresas na data de sua expedição
10-Antes do julgamento, a DRJ/RJ1 determinou procedimento de diligência, nos
seguintes termos:
11-DRJ determinou a investigação de fraude para legitimar a glosa dos créditos,
inovando totalmente os parâmetros e limites impostos pela origem, ou seja, pelo Parecer do
Despacho Decisório.
12-Houve total inovação: a autoridade fiscal não apontou qualquer hipótese de
fraude, tendo tal “fundamento” surgido somente mediante provocação da DRJ. E mais, a suposta
prova de fraude levantada na diligência foi a razão pela qual a DRJ manteve as glosas.
13-Assim, a glosa em princípio teve a origem em aspecto apenas econômico, e
passou, após a diligência da DRJ a ser motivada por ocorrência de fraude.
14-Conclusão inexorável é a de que a DRJ, ao inovar a fundamentação original da
glosa, agiu ao arrepio da Lei, violando o art. 37 da CF/88 e o art. 2° da Lei n° 9.784/99. Logo, a
decisão da DRJ nesse ponto é nula, por violação aos princípios da estrita legalidade, tipicidade
tributária, motivação, segurança jurídica, devido processo legal e ampla defesa

Já o Acórdão paradigma no 2401-001.150 trata da NULIDADE DA NFLD, pela
falta de descrição dos fatos geradores, CONTAS CONTÁBEIS, gerando cerceamento do direito
de defesa.

Veja trechos do acórdão paradigma:

Fl. 14158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.003689/2004-45

O argumento do recorrente não merece guarida vez que no relatório restou
demonstrado a ocorrência do fato gerador. Ademais, foi emitido ainda relatório
complementar, às fis. 76 a 77, onde a autoridade fiscal, promoveu
esclarecimentos requeridos pela autoridade - julgadora, face a impugnação
apresentada, no que diz respeito a aferição realizada.. Note- se que o recorrente
após dito relatório foi cientificado para apresentação de nova defesa, porém
apresentou os mesmos argumentos da defesa.
Neste sentido, as alegações de que o procedimento não poderia prosperar por
não ter a autoridade realizado a devida fundamentação das contribuições não lhe
confiro razão. Não só o relatório fiscal se presta a esclarecer as contribuições
objeto de lançamento, como também o DAD — Discriminativo analítico de
débito, que descreve de forma pormenorizada, mensalmente, a base de cálculo, as
contribuições e respectivas alíquotas. Sem contar, ainda, o relatório FLD —
Fundamentos Legais do Débito que traz toda a fundamentação legal que embasou
o lançamento. Desse modo, que a utilização da aferição indireta é cabível sempre
que não seja possível a correta identificação dos fatos geradores. Ao contrário do
descrito pelo recorrente, entendo que o auditor prestou os esclarecimento
necessários que embasaram o lançamento, pois a não apresentação da
documentação durante o procedimento fiscal acarreta a responsabilidade do
infrator invertendo-se o ônus da prova.

Verifica-se que são fatos totalmente diversos. No Acórdão Paradigma a nulidade
se refere a falta de descrição dos fatos geradores no lançamento original que foi não foi sequer
provado pelo Contribuinte.; No Acórdão Recorrido trata-se de uma situação que envolve um
novo fundamento jurídico que somente veio ao autos após diligencia e relatório complementar,
assim, o que era um embasamento econômico virou fraude inovando o lançamento.

Verifica-se também que no Acórdão paradigma a relator cita que houve
esclarecimentos que não inovaram o auto de infração, pois, não se alterou os fatos geradores e
todas as provas trazidas confirmam o lançamento.

Fl. 14159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.003689/2004-45

Diante do exposto não conheço o Recurso Especial da Fazenda Nacional com
relação a primeira matéria: Quanto à nulidade da decisão de julgamento administrativo de
primeira instância por inovação dos critérios jurídicos adotados no lançamento.

É como voto.

(assinado digitalmente)

Érika Costa Camargos Autran

Do Mérito

No mérito, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito a três
matérias:
1- Quanto à possibilidade de deferimento de créditos sobre compras de café in natura a
fornecedores inexistentes de fato
2- Quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre as despesas de corretagem paga na compra de café

1- Quanto à possibilidade de deferimento de créditos sobre compras de café in natura a
fornecedores inexistentes de fato

Entendo que o Acordão Recorrido não merecer reparos e desta maneira, adota-se
como razões de decidir o que foi decido, nos termos do art. 50, §1o da Lei 9.784, conforme
demonstrado abaixo:

No caso em análise, os registros contábeis da empresa interessada relativos às
aquisições de bens para revenda estão amparados por notas fiscais emitidas por
pessoas jurídicas domiciliadas no País. As Notas Fiscais de venda, juntamente
com o comprovante do pagamento dos valores a elas correspondentes
comprovam, em princípio, a aquisição das mercadorias pela empresa
interessada, de seus fornecedores, pessoas jurídicas emitentes das notas fiscais.
Fl. 14160
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.003689/2004-45

É verdade, por outro lado, que a empresa declarada inapta pode ter, em
consequência, seus documentos considerados inidôneos não produzindo efeitos
tributários, inclusive para terceiros, como se constata na legislação abaixo
examinada, que trata de inaptidão da pessoa jurídica e suas consequências
tributárias.
(...)
Como se depreende da análise dos preceitos normativos aduzidos, as
consequências tributárias se configuram após a declaração de inaptidão, neste
caso, os documentos fiscais emitidos pelas empresas declaradas inaptas podem
ser reputados como inidôneos, e, assim, tributariamente ineficazes, autorizando a
glosa dos custos na escrita fiscal do terceiro interessado, salvo comprovação do
pagamento pelo preço da mercadoria e do real ingresso desta no
estabelecimento industrial.
No presente caso, conforme citado Parecer DRF/VIT/SEORT não se cogitou de
inaptidão, embora mais tarde no relatório da diligência será constatado que
vários fornecedores já foram declarados inaptos. Mas no Parecer não há
qualquer outra prova nesse sentido declaração de inaptidão das empresas
fornecedoras das mercadorias adquiridas pelo contribuinte, o que seria
suficiente para afastar o aproveitamento pela empresa interessada dos valores
registrados como custo, decorrentes das compras efetuadas junto a tais empresas,
dispensando-se, nesse caso, a produção de outras provas pela autoridade fiscal.
Ao contribuinte, nessa hipótese, restaria refutar a presunção, em conformidade
com o disposto no parágrafo único do artigo 82 da Lei 9.430/96, ou seja,
provando o recebimento dos bens e o pagamento do preço respectivo.
Dessa forma, o Parecer falhou também na ausência de comprovação da
inidoneidade das empresas na data de sua expedição.
Ocorre que antes do julgamento, a DRJ/RJ1 determinou procedimento de
diligência, nos seguintes termos:
O Parecer Fiscal e Despacho Decisório de fls. 143/155 — Volume 1, promoveu a
glosa de créditos da não-cumulatividade do PIS sobre as aquisições de café do
interessado junto a pessoas jurídicas inaptas, inativas ou omissas.
Fl. 14161
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.003689/2004-45

Considerando a existência de supostas irregularidades na obtenção e
apropriação de créditos por empresas que operam no mercado de café, a partir
do que consta das denominadas Operação "Tempo de Colheita" e Operação
"Broca", tendo em vista o que consta às fls. 5.753/5.754 — Volume 24, solicita-se
que seja verificado in loco, ou mesmo a partir de possível juntada de
documentação extraída das citadas Operações, se:
- os fornecedores de café ao interessado, encontram-se localizados, efetivamente,
no endereço informado A Receita Federal do Brasil (RFB), constante do cadastro
do CNPJ, e além disso, se possuem patrimônio e capacidade operacional
necessários à realização do objeto que se refere a venda de café, esclarecendo-se
a suposta utilização de empresas "laranjas" pelo interessado como
"intermediárias fictícias na compra de café dos produtores", tal como consta As
fls. 5.753/5.754 — Volume 24;
- os fornecedores acima referidos se tratam, porventura, de pessoa jurídica
"inexistente de fato", em qualquer uma das situações aludidas no art. 37 da IN
SRF n° 200, de 13/09/2002, vigente à ocasião em que ocorridos os fatos
geradores do PIS tratados no presente processo administrativo, e que já se
encontra atualmente revogada, encontrando-se hoje em vigor a IN RFB n° 1.005,
de 08/02/2010 (art. 28);
- os fornecedores ora em comento possuem escrituração contábil -fiscal hábil e
idônea, e registraram na sua contabilidade as vendas (faturamento) de café ao
interessado para os períodos mensais de apuração do PIS incluídos no 40
trimestre/2003, e tratados no presente processo;
- há instrumentos particulares (contratos) hábeis e idôneos, com reciprocidade de
direitos e obrigações, firmados entre o interessado e seus fornecedores para
destes ao primeiro.
Diante disso, observa-se que DRJ determinou a investigação de fraude para
legitimar a glosa dos créditos, inovando totalmente os parâmetros e limites
impostos pela origem, ou seja, pelo Parecer do Despacho Decisório.
Houve total inovação: a autoridade fiscal não apontou qualquer hipótese de
fraude, tendo tal “fundamento” surgido somente mediante provocação da DRJ. E
Fl. 14162
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.003689/2004-45

mais, a suposta prova de fraude levantada na diligência foi a razão pela qual a
DRJ manteve as glosas. Veja-se:
Mediante os elementos carreados após a Diligência Fiscal, especificamente
quanto às glosas de créditos integrais calculados pelo contribuinte em relação a
aquisições de café de pessoas jurídicas, o cerne da controvérsia, com base no que
os auditores afirmam pode ser resumido em dois pontos: (1) existência de um
esquema fraudulento de constituição de empresas visando vantagens tributárias
indevidas, consistentes em creditamento ilícito de PIS e Cofins; (2) participação
da contribuinte, ora manifestante, nesse esquema.
(...)
No quadro probatório assentado têm-se ainda por irrelevantes as alegações da
inconformada quanto à inexistência de declaração de inidoneidade/inaptidão das
empresas fornecedoras ao tempo em que efetuou as transações ou quanto a
regularidade das empresas fornecedoras no CNPJ ou SINTEGRA. As alegações
são irrelevantes porque independentemente da declaração de inaptidão, em ato
oficial adequado emitido pela autoridade competente da Receita Federal do
Brasil, a documentação fiscal pode ser considerada como tributariamente
ineficaz, quando comprovado não ter havido a transação a que se refere,
permitindo concluir que os documentos apresentados mascaram uma aquisição
fictícia de mercadorias, impondo-se afastar a faculdade de a interessada calcular
crédito de PIS/Cofins na incidência não cumulativa. Além disso, há farta
comprovação nesses autos de que a manifestante tinha, sim, perfeito
conhecimento a respeito da inidoneidade de tais fornecedores, o que afasta por
completo qualquer alegação de que teria agido de boa-fé.
Igualmente irrelevantes as alegações no sentido de que houve a comprovação da
entrega das mercadorias e o pagamento do preço acordado. Está bem claro no
Parecer Fiscal que a glosa promovida pela não se deve a considerações quanto à
efetividade da entrega da mercadoria (café) e ao seu pagamento, mas sim quanto
à interposição fraudulenta de “empresas de fachada”, tanto que na apuração
promovida, a fiscalização levou em consideração o direito ao crédito presumido
sobre tais aquisições, considerando que as compras foram efetivadas junto a
produtores rurais, pessoas físicas, e não junto a pessoas jurídicas.
Fl. 14163
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.003689/2004-45

Por todo o exposto, confirma-se que a infração tributária cometida, independente
da repercussão penal dos mesmos atos, consistiu basicamente em se apropriar de
créditos fiscais indevidamente, pois já se explicou, neste voto, que a compra de
café diretamente de pessoa física dá ao comprador um direito de crédito
presumido, correspondente a 35% do crédito que seria devido se o negócio fosse
realizado com pessoa jurídica.
Assim sendo, podemos concluir que a Delegacia de origem efetuou corretamente
as glosas das notas fiscais referente a compras das citadas empresas –
fornecedores irregulares no período em exame.
Assim, a glosa em princípio teve a origem em aspecto apenas econômico, e
passou, após a diligência da DRJ a ser motivada por ocorrência de fraude.
Os elementos utilizados para construção do quadro fáctico geral da glosa pela
DRJ decorrem de supostas provas colacionadas a partir das investigações
originadas na operação fiscal TEMPO DE COLHEITA deflagrada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, e da operação BROCA,
fruto da parceria entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita
Federal.
Teria havido a simulação de operações de compra de café de produtores rurais
(pessoas físicas), mediante a utilização de pessoas jurídicas fictícias e/ou criadas
com o fim específico de simular as compras como se fossem destas, com vistas a
gerar créditos destas contribuições.
As pessoas jurídicas que emitiram as notas fiscais não teriam capacidade
financeira nem espaços físicos que permitissem tais operações, ou seja, foram
colocadas fraudulentamente entre o produtor rural e os verdadeiros adquirentes
do café, as empresas atacadistas que só existiriam para emissão de nota fiscal
intermediária para permitir o aproveitamento indevido de créditos de PIS e
Cofins em sua integralidade.
Todavia, mais uma vez, o Parecer da unidade de origem, em momento algum
apontou a ocorrência de operações simuladas, tampouco que a Recorrente
participara de esquema fraudulento.
Conclusão inexorável é a de que a DRJ, ao inovar a fundamentação original da
glosa, agiu ao arrepio da Lei, violando o art. 37 da CF/88 e o art. 2° da Lei n°
Fl. 14164
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.003689/2004-45

9.784/99. Logo, a decisão da DRJ nesse ponto é nula, por violação aos princípios
da estrita legalidade, tipicidade tributária, motivação, segurança jurídica, devido
processo legal e ampla defesa.
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para acatar
preliminar de nulidade da decisão da DRJ quanto aos créditos de empresas
“pseudo atacadistas” e, por conseguinte, afastar as glosas referentes às
“aquisições de pessoas jurídicas inativas, omissas ou sem receita declarada”

2-Quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre as despesas de corretagem paga na compra de café

Observando o critério da essencialidade, com amparo no conceito de insumo
firmado pelo STJ nos autos do REsp. n.o 1.221.170/PR temos que:

O Contribuinte aduz que os créditos referentes as despesas de corretagem
devem ser mantidos de forma integral, pois entende que estas despesas são essenciais à
atividade do mesmo e devem ser enquadrados como insumo.

Cabe aqui frisar que somente geram direito a crédito da COFINS as despesas ou
custos essenciais ao exercício da atividade do Contribuinte, ou seja, valores vinculados aos
insumos e serviços aplicados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados
a venda.

Portanto, deve-se questionar se os custos com o serviço de corretagem na
compra do café em grão são, de fato, essenciais à atividade do Contribuinte. Frisando que não
basta que tais serviços sejam necessários à prestação da atividade empresarial, estes devem ser
essenciais e manter um vínculo direto com o produto destinado à venda.

Entendo, haja vista as informações trazidas aos autos, que tal função de
corretagem é, substancialmente, necessária a atividade exercida pelo Contribuinte e está
vinculada de forma objetiva com o produto final a ser comercializado, sendo cabível, portanto,
que tais custos possam gerar créditos de Cofins nos termos do art. 3o da Lei 10.833/2003.
Fl. 14165
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.003689/2004-45

No caso dos autos, restou cristalino que a atuação dos corretores de café é
intrínseca ao processo de aquisição do produto. A atuação do profissional de corretagem
de café é necessária à comercialização do produto.

Dessa forma, entendo que os gastos com corretagem para compra de café,
junto a pessoa jurídica domiciliada no país, geram direito a créditos de Cofins (e Pis/Pasep), nos
termos do art. 3o da Lei 10.833/2003 (ou Lei 10.637/2002, para PIS/Pasep).

Nesse mercado, o negócio de produção e comercialização de café cru e seus
derivados “sem a corretagem seria o mesmo que realizar a operação de compra e venda de
insumos sem a participação de interveniente responsável pelo frete do insumo até o
estabelecimento do comprador: possível, mas economicamente incerta”.

Os créditos referentes aos dispêndios com corretagem devem ser mantidos, na
medida em que são essenciais à atividade do contribuinte. A avaliação do direito creditório,
portanto, observou o critério da essencialidade, com amparo no conceito de insumo firmado pelo
STJ nos autos do REsp. n.o 1.221.170/PR

Por fim, lembro que essa matéria já é conhecida por esse Colegiado – nessa seara,
faço meus os argumentos do ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos que em seu
voto condutor no acórdão n.o 9303007.291, analisou a mesma matéria, vencido o conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire (relator), e por isso peço vênia para abaixo reproduzi-lo.

A ementa restou assim redigida:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO. INSUMOS.
CORRETAGEM
Fl. 14166
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.003689/2004-45

Na sistemática de apuração não cumulativa da Cofins, a possibilidade de
creditamento, na modalidade aquisição de insumos, deve ser apurada tendo
em conta o produto destinado à venda ou o serviço prestado ao público
externo pela pessoa jurídica. No caso, os gastos com corretagem referem- se
À operação essencial para a atividade realizada, de revenda de café de
diversas variedades e procedências.

Eis parte de seu voto:

Em resumo, entendo que, para reconhecimento do crédito, são necessárias as
seguintes características (cumulativamente): (a) ser gasto necessário ao
processo, (b) estar diretamente relacionado ao produto vendido e (c) não ser
classificável como ativo imobilizado.

A Procuradoria da Fazenda Nacional afirma que a corretagem não integra as
atividades de beneficiamento, rebeneficiamento, comercialização interna e
exportação de café, sendo ela apenas uma forma de intermediação,
concedendo uma comodidade aos agentes econômicos ao facilitar a o
fechamento de negócios; não seria essencial à operação, apenas conveniente.

Contudo, há que se apreciar a atividade econômica cafeeira dentro de sua
própria lógica de mercado. Nesse mercado, o negócio sem a corretagem seria
o mesmo que realizar a operação de compra e venda de insumos sem a
participação de interveniente responsável pelo frete do insumo até o
estabelecimento do comprador: possível, mas economicamente incerta.

Se há necessidade de operação eficaz na atividade, a atuação dos corretores
passa a ser essencial, sob pena de haver demora ou dificuldades tais que
inviabilizem a operação economicamente falando.

Observe-se a atividade da empresa, conforme resposta ao termo de intimação
Fiscal no 001 (efl. 194, item I, 6), oferecida no documento de e-fls. 205 e 206:
Fl. 14167
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.003689/2004-45

A natureza da atividade econômica exercida pela Unicafé Cia de Comércio
Exterior é o comércio atacadista de café em grãos cru. A empresa realiza por
conta própria e de terceiros as operações descritas no art. 8o, § 6o da Lei
10.925/04, vejamos o mencionado dispositivo legal:
Art. 8o (...) § 6° Para os efeitos do caput deste artigo, considerasse produção,
em relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos
de café para definição de aroma e sabor fblendt ou separar por densidade dos
grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.

(sublinhas do original)

Por fim, completando a resposta de forma mais abrangente e detalhada a
empresa executa diversas operações da seguinte forma: A Unicafé adquire
cafés de diversos tipos e de variados fornecedores, pessoas físicas e jurídicas.
Ao ingressar esses produtos em suas dependências, acondicionados em sacas
ou Big Bags, o café é pesado. As sacas são furadas para retirada de amostras
dos lotes/pilhas. As amostras são numeradas. Em ato subseqüente seguem para
o escritório para prova e identificação de tipo, bebida e conferência da
mercadoria comprada. Depois o café é submetido a um processo de
rebenefiamento para retirada de impurezas e grãos com defeitos.
Posteriormente o café é separado por peneiras e tipos o que permite a seleção
dos grãos por tamanho. Em ato contínuo, os levados para ventilação, aqui
ocorre a separação dos cafés mais leves chamados escolhas (brocados,
malgranados e conchas). Por último, cada tipo de café é separado por cor,
realizada por processamento eletrônico, por meio de células fotoelétricas,
retirada dos grãos verdes, pretos, dentre outros, permitindo a retirada dos
grãos verdes, pretos, dentre outros. (Negritei.)

Penso que a busca de diversos tipos de cafés entre produtores, pessoas
físicas, jurídicas e cooperativas, poderia ser realizada pela empresa, assim
Fl. 14168
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.003689/2004-45

como a realização do frete do café até seu estabelecimento, mas, pelo próprio
histórico da atividade de exportação de café nunca o é. Esse mercado se
estabeleceu com base na atuação dos corretores que são conhecedores das
distintas espécies de grãos e de quem são os produtores destes. Esse tipo de
atuação é essencial à atividade da contribuinte.

Caso não houvesse a participação desses corretores a própria empresa teria
que obter pessoal especializado para essa atividade e, em se tratando de
operação de revenda, os custos correspondentes teriam a mesma natureza do
frete nesse tipo de operação, conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833
de 29/12/2003. Ou seja, a identificação dos fornecedores de cada tipo de
grão, associado às características físicas destes, tais como aroma e sabor são
essenciais a formação dos lotes de venda e mesmo dos blends destinados ao
beneficiamento e à revenda.

A atividade do corretor na busca do produto com as características
necessárias ao produto a ser adquirido para revenda é análoga a do corretor
de imóveis que sabe as características do imóvel que seu cliente busca e sabe
onde se encontram esses produtos. Prosseguindo essa analogia, não admitir
que se deduza a despesa de corretagem na apuração do ganho de capital
quando da venda do imóvel com sua participação, sob a alegação de que essa
venda poderia ser realizada sem qualquer intermediário, não afasta a
essencialidade da atividade para o bom resultado do negócio. Entenda-se
aqui "bom resultado", como encontrar a mercadoria na qualidade e no
tempo adequado à realização dos negócios.

Em vista de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda.

Do dispositivo:

Fl. 14169
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.003689/2004-45

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao conhecimento do Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, especificamente, quanto: “à possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre as despesas de corretagem paga na compra de café”,
conforme passarei a explicar.
O Acórdão recorrido defendeu que os gastos com corretagem para compra de
café, junto a pessoa jurídica domiciliada no pais, geram direito à tomada de créditos de PIS no
regime não cumulativo, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003.
A Fazenda Nacional, indica como paradigma o Acórdão n° 9303-009.190, que
recebeu a seguinte ementa:
PIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. SERVIÇOS DE
CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA. Os serviços de
corretagem, na aquisição de matéria-prima, não se subsumem no conceito de insumos
de forma autônoma. O seu crédito somente é permitido quando agregam valores ao
custo de aquisição dos insumos. Esse crédito somente pode ser apropriado na mesma
proporção do crédito previsto para os insumos.
Conforme análise do Despacho de Admissibilidade, verifica-se que a decisão
rechaçou a proposição recursal de que os serviços de corretagem na compra de café em grãos
constituem-se em insumos da cadeia produtiva do café, nos termos exercidos pelo contribuinte.
Ressaltou que o próprio STJ, no REsp no 1.221.170/PR, deixou expressamente fora do conceito de
insumos meras despesas de cunho administrativo ou comercial. Entendeu que se deveria dar aos
serviços de corretagem tratamento análogo ao dado aos serviços de fretes pagos na aquisição dos
insumos, cujo creditamento é admissível ao integrar o custo dos insumos e o seu crédito apropriado
diretamente por meio dos insumos, caso estes gerem direito ao crédito. Ao final, arrematou:
“Se o insumo dá direito ao crédito, os serviços de fretes e corretagem, ao integrarem o
custo de aquisição dos insumos, também dá direito ao crédito na mesma proporção”.
Com base nesses fundamentos, concluiu que os serviços de corretagem adquiridos de
pessoas jurídicas e utilizados diretamente na aquisição de insumos do processo produtivo geram
Fl. 14170
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.003689/2004-45

créditos da não-cumulatividade quando integram o custo de aquisição dos insumos e não na
condição autônoma de insumo.
Cotejando o recorrido e paradigma, resta comprovado que que há, entre eles, a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução
da divergência arguida. E o dissídio emerge quando se constata que, enquanto a decisão recorrida
deu às despesas com corretagem a condição de insumo, independentemente da natureza do adquirido
pela intervenção do corretor, o paradigma condicionou a apropriação do crédito à condição de
insumo do bem adquirido.
Posto, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto, somente quanto a
matéria: “tomada de créditos sobre as despesas de corretagem paga na compra de café”.

Mérito
No mesmo sentido, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por
chegar, na hipótese vertente, à conclusão diversa daquela adotada quanto ao direito a créditos
de PIS, sobre “despesa com corretagem paga na compra de café”, conforme explicarei.
A decisão recorrida defendeu que os gastos com corretagem para compra de café,
junto a pessoa jurídica domiciliada no pais, geram direito à tomada de créditos de PIS, no regime não
cumulativo, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003.
No especial, a Fazenda Nacional requer que tais as glosas sejam restabelecidas.
Pois bem. Essa matéria já foi enfrentada por esta 3a Turma da CSRF, quando do
julgamento do PAF no 16366.000230/2009-14, que resultou no Acórdão no 9303-009.189, de
17/07/2019 que, no Voto Vencedor - redator designado o Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal, onde restou decidido para restabelecer parcialmente as glosas sobre corretagem no que
exceder os créditos gerados pelos insumos. Assim, adoto seus fundamentos como razões de
decidir neste voto. Veja-se principais trechos abaixo reproduzidos:
“(...) Créditos de PIS com aquisição de serviços de corretagem
De início, cabe afastar um dos principais argumentos da recorrente que defende a
aplicação restrita das IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Como vimos mais acima, o STJ
afastou definitivamente os conceitos exageradamente restritivos que constavam das
referidas instruções normativas. Porém a recorrente defende também que os serviços de
corretagem não são insumos no processo produtivo da recorrente, que seria, de acordo
com o seu objeto social: "o beneficiamento, o rebeneficiamento, a comercialização
interna e a exportação de produtos agrícolas in natura, notadamente o café em grão
(CNAE 46.21-4/00) e o cacau em bagas (CNAE 46.23-1/05)".
(...)
Esse colegiado, inclusive com o voto favorável deste relator, proferiu o acórdão no
9303-007.291, em sessão de 15/08/2018, com voto vencedor do ilustre conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, dando entendimento favorável de que os gastos com
corretagem se consubstanciavam em insumos, de forma bem sintética, por serem
essenciais ao processo produtivo específico do contribuinte em questão, que por
coincidência, era a mesma atividade exercida pelo contribuinte do presente processo.
Salvo algum engano, foi a primeira vez em que a CSRF decidiu neste sentido.Inclusive,
como visto, a relatora utilizou este voto como razões de decidir.
Esta matéria retornando agora, resolvi estudar mais detidamente o assunto e não
acompanho mais aquelas conclusões constantes daquele acórdão. Nesse sentido, peço
Fl. 14171
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.003689/2004-45

obséquio de utilizar das conclusões constantes do Parecer Normativo RFB no 5, de
17/12/2018, das quais concordo, com destaques apostos por mim, em relação aos itens a
e b:
(...)
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi
aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a
qual o conceito de insumos na legislação das contribuições deve ser identificado
"segundo os critérios da essencialidade ou relevância", explanados da seguinte
maneira por ela própria (conforme transcrito acima):
a) o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b) já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que
compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de
serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos
estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição
legal.
(...)
Concordo com a análise, e não consigo enxergar as despesas com corretagem para
aquisição da matéria-prima como item que se encaixe nem na alínea "a" e nem na "b".
Em relação ao critério da essencialidade, alínea "a", a corretagem nem é elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo e nem a sua ausência prive a produção
quanto aos aspectos da qualidade, quantidade e/ou suficiência. Eis que algumas
empresas do ramo utilizam os próprios funcionários para essa tarefa. Muito menos em
relação à relevância, alínea "b", pois a corretagem não integra o processo de produção,
nem pela singularidade de sua cadeia produtiva e nem por imposição legal.
De fato, não há como concordar que os serviços de corretagem constituem-se em
insumos da cadeia produtiva do café, nos termos exercidos pelo contribuinte. Lembre-se
que o próprio STJ, conforme antes delineado, deixou expressamente fora do conceito de
insumos, meras despesas de cunho administrativo ou comercial.
Entendo que deve se dar aos serviços de corretagem, tratamento análogo ao dado aos
serviços de fretes pagos na aquisição dos insumos. Da mesma forma que a corretagem,
os fretes nas aquisições de insumos também não são insumos do processo industrial,
porém o seu creditamento é admissível ao integrar o custo dos insumos e o seu crédito
apropriado diretamente por meio dos insumos, caso estes gerem direito ao crédito. Se o
insumo dá direito ao crédito, os serviços de fretes e corretagem, ao integrarem o custo
de aquisição dos insumos, também dá direito ao crédito na mesma proporção. Neste
sentido, também extraio os seguintes ensinamentos do Parecer Normativo RFB no 5, de
17/12/2018:
(...)
160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item
adquirido, tendo como valor-base para cálculo de seu montante o custo de
Fl. 14172
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.003689/2004-45

aquisição do item. Daí resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se
o bem adquirido se enquadra como insumo gerador de crédito das contribuições,
e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor-base para
cálculo do montante do crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão;
b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os
itens integrantes de seu custo de aquisição também não permitirão a apuração de
créditos, sequer indiretamente.
(...)
Com base nesses fundamentos, concluo que os serviços de corretagem adquiridos de
pessoas jurídicas e utilizados diretamente na aquisição de insumos do processo
produtivo, geram créditos da não-cumulatividade quando integram o custo de
aquisição dos insumos e não na condição autônoma de insumo. No caso dos
presentes autos, esses serviços geram o mesmo crédito presumido atribuível à aquisição
da matéria-prima, no caso o café in-natura.
(...)” (Grifei)
Diante do acima exposto, voto por conhecer em parte e, no mérito, para dar
provimento parcial ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para reconhecer o
crédito com gasto com os serviços de corretagem, somente quando gerarem custos na aquisição
dos próprios insumos, na proporção do crédito reconhecido para o produto adquirido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 14173
DF CARF MF
Original